Tribunal: TCU
Processo: 006.959/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou procedente representação sobre possível irregularidade em licitação que tinha por objeto o registro de preços para a contratação de serviços comuns de conservação predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1020/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação à alínea "c" do Acórdão 1020/2019-TCU-Plenário : "c) dar ciência ao Banco do Brasil S.A., para que sejam adotadas medidas internas com vistas a evitar ocorrências semelhantes, de que a exigência, para fins de habilitação, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto, identificada na Licitação eletrônica 2019/00060, realizada pelo Cesup Compras e Contratações - São Paulo (SP), afronta o disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016;" 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea); 9.3. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que averigue nas contas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), referentes ao exercício de 2019, o cumprimento das disposições da Lei 13.874/2019 aplicáveis ao conselho; 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à representante.